Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730381-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia Agravada: Brenda Da Silva Moreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0729161-10.2021.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da agravada Brenda da Silva Moreira foi infrutífera, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 29809638). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe novo e correto endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator